Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-23.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021127-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Maus Tratos, Medidas de proteção, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE GARCIA CARNEIRO - CPF: 041.786.601-10 (ADVOGADO), RENATA DE FATIMA DA SILVA CASTRO - CPF: 795.551.522-68 (AGRAVANTE), GREGSON RENATO CASTRO BARROS - CPF: 033.842.242-05 (AGRAVANTE), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELICA SERAFIM - CPF: 050.533.861-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. G. S. B. - CPF: 085.489.771-24 (TERCEIRO INTERESSADO), D. A. S. - CPF: 100.055.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE VISITA. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo contra decisão que deferiu medidas protetivas em favor de dois menores, filhos da representante, por supostos maus-tratos praticados pelo pai e avó paterna. Além da proibição de contato e aproximação, foi imposta a suspensão do direito de visitas, condicionada à avaliação e estudo psicossocial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se persistem os fundamentos legais para manutenção das medidas protetivas com base em prova indiciária de violência doméstica.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo.

Elementos concretos como boletim de ocorrência, escuta especializada e fotografias evidenciam plausibilidade do direito invocado, diante dos supostos maus-tratos sofridos pelas crianças.

A própria admissão, ainda que indireta, de castigos físicos reforça a urgência da medida.

Risco à integridade física e emocional das crianças justifica a manutenção das restrições, até conclusão de avaliação técnica e dilação probatória no caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para manter as medidas protetivas com base em prova indiciária de maus-tratos, sendo prudente autorizar a suspensão do convívio, em proteção ao interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; Lei nº 14.344/2022, art. 19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Renata de Fátima da Silva Castro e Gregson Renato Castro Barros, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado em favor dos menores E.G.S.B. e D.A.S.B., de 07 e 06 anos, respectivamente, representados pela genitora Élica Serafim, com base no microssistema protetivo previsto na Lei 14.344/2022, determinou: (i) a proibição de aproximação das vítimas, de seus familiares e testemunhas, fixado o limite de 300 (trezentos) metros; (ii) proibição de contato por quaisquer meios de comunicação; (iii) suspensão temporária do direito de visitas aos menores, até ulterior deliberação judicial, após a realização de estudo psicossocial do núcleo familiar, tendo em vista a suposta prática de maus-tratos, imputada ao genitor e à avó paterna dos infantes, ora agravantes.

Inconformados, os recorrentes sustentam, em suma, que as medidas foram decretadas exclusivamente com base nas declarações da genitora dos menores e em escutas especializadas, sem consideração do histórico de afeto, estabilidade e cuidado prestados pela avó paterna ao menor E.G.S.B., que com ela reside há mais de seis anos.

Aduz que as medidas protetivas vigoram há mais de 14 dias e não houve nenhum incidente nesse período, demonstrando que não subsiste nenhum risco para a integridade física e moral dos infantes, a não ser a saudade e quebra brusca do convívio entre a avó a o neto. Segue afirmando que a manutenção das medidas protetivas é desarrazoada e desproporcional à luz do princípio do melhor interesse da criança, devendo ser revogada ou, ao menos, reavaliada com base em estudo psicossocial.

Ao final, requerem a reforma do
decisium
, restabelecendo o direito de convivência familiar em relação aos netos, notadamente quanto ao menor Erick, que reside com a avó paterna há mais de seis anos, garantindo visita livre dos genitores.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 296716386).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 308281353).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, formulado pela Autoridade Policial da Comarca de Lucas do Rio Verde, com fundamento na Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em favor dos menores E.G.S.B. (7 anos) e D.A.S.B. (6 anos), representados por sua genitora Élica Serafim, diante de notícias de supostos atos de violência doméstica e familiar perpetrados pelo pai, Gregson Renato Castro Barros, e pela avó paterna, Renata de Fátima da Silva Castro.

Extrai-se dos autos que o d. Magistrado de primeiro grau deferiu medidas protetivas de urgência em favor dos menores, consistentes em: (i) proibição de aproximação dos requeridos das vítimas, de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros; (ii) proibição de contato com as vítimas, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e (iii) suspensão temporária do direito de visitas, até ulterior deliberação, condicionada à realização de estudo psicossocial do núcleo familiar (id. 296061882 – Pág. 51/54).

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que as medidas foram decretadas exclusivamente com base nas declarações da genitora e nos relatórios de escuta especializada, sem exame pericial que confirme a ocorrência de maus-tratos. Alegam, ademais, que o menor Erick reside com a avó paterna desde a tenra idade, havendo vínculo de afeto e estabilidade há mais de 6 anos, sem registro anterior de intervenções estatais. Defendem que as medidas vigem há mais de 14 dias sem incidentes, inexistindo risco concreto à integridade física e moral dos menores, senão a ruptura abrupta do convívio entre avó e neto.

Asseveram, outrossim, que a manutenção das medidas é desarrazoada e desproporcional, em afronta ao princípio do melhor interesse da criança, razão pela qual pugnam pela revogação ou, ao menos, pela reavaliação judicial com base em estudo psicossocial.

Ao final, requerem a reforma do
decisium
, restabelecendo o direito de convivência familiar em relação aos netos, notadamente quanto ao menor Erick, que reside com a avó paterna há mais de seis anos, garantindo visita livre dos genitores.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressalvar que o objeto do recurso não é a apuração criminal de maus-tratos, mas a subsistência ou não das medidas de afastamento e a modificação da guarda, temas eminentemente civis.

Logo, cinge-se a matéria recursal sobre a validade e subsistência das medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo de primeiro grau, em favor das crianças E.G.S.B. (7 anos) e D.A.S.B. (6 anos).

Dito isso, segundo se extrai dos autos, a genitora das crianças, Élica Serafim, formalizou representação perante a autoridade policial relatando que, ao buscar seu filho Davi na residência dos agravantes, percebeu hematomas visíveis em seu corpo, que teriam sido causados por agressões físicas praticadas com instrumentos (“ripa” e “cipó”), motivadas por comportamento trivial da criança. Relatou, ainda, que situações similares já haviam sido vivenciadas por seu outro filho, Erick, o qual, em escuta especializada, corroborou a prática de castigos físicos pelos recorrentes, ainda que sob o pretexto de correção disciplinar.

Com base nos elementos iniciais apresentados, boletim de ocorrência, termos de declaração da genitora, escuta especializada dos menores e fotografias dos hematomas, douto o juízo de origem entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência e deferiu as medidas previstas no art. 19 da Lei n.º 14.344/2022, impondo, entre outras, proibição de contato e aproximação dos agravantes em relação aos menores e a suspensão temporária do direito de visitas, condicionada à realização de estudo psicossocial do núcleo familiar (id. 296061882 – Pág. 51/54).

A legislação de regência, notadamente o art. 19 da Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022), aliado ao disposto no art. 300 do CPC, autoriza a concessão de medidas protetivas de urgência com base em elementos indiciários suficientes, sempre que houver risco à integridade física, psicológica ou moral da criança ou do adolescente. A lógica protetiva é fundada na prevenção e contenção imediata da violência, em consonância com o princípio constitucional da prioridade absoluta dos direitos infanto-juvenis (CF/88, art. 227).

No caso, o
fumus boni iuris
se evidencia a partir do conjunto probatório inicial consistente e convergente: boletim de ocorrência formalizado pela genitora, escuta especializada dos menores, fotografias que registram lesões compatíveis com os relatos das vítimas e as próprias declarações dos agravantes, que, ainda que sob o manto de “correção”, admitem a prática de castigos físicos como “varadas” e “chineladas”. A plausibilidade do direito à proteção dos infantes, portanto, está suficientemente demonstrada.

Por outro lado, o
periculum in mora
, decorre da violência noticiada, visto que a permanência dos menores no convívio direto com os supostos agressores, ao menos por ora e sem imposição de limites judiciais, representaria risco concreto e intolerável à sua integridade física e ao seu desenvolvimento psíquico saudável.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado ao deferir as medidas em favor dos menores, veja:

“
A plausibilidade do direito invocado assenta-se nos robustos elementos de informação coligidos aos autos, a saber: o boletim de ocorrência, o termo de declaração da genitora das crianças, os relatórios de escuta especializada realizadas com os menores e as fotos das lesões acostadas aos Id’s. 197266411, 197266412, 197266413 e 197266414, que demonstram a seriedade das agressões perpetradas em face do menor Davi.

O perigo na demora, por sua vez, é inerente à própria natureza da violência noticiada; a permanência das crianças no mesmo ambiente que os agressores, sem a imposição de limites claros e eficazes pelo Poder Judiciário, representa um risco iminente e intolerável à sua integridade e ao seu sadio desenvolvimento. A omissão estatal, neste momento, equivaleria à chancela da continuidade delitiva
.

As medidas pleiteadas são, pois, adequadas, necessárias e proporcionais à gravidade da situação concreta, servindo como instrumento indispensável para a interrupção imediata do ciclo de violência e para a garantia de um ambiente seguro para as vítimas.

A urgência da situação e a necessidade de resguardar os direitos fundamentais das vítimas impõem o deferimento imediato das medidas, independentemente da oitiva prévia dos representados, o que poderá ser realizado em momento processual oportuno, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.”
(id. 296061882 – Pág. 51/54).

A urgência, portanto, permanece intacta enquanto não houver avaliação técnica multidisciplinar que ateste a segurança do ambiente familiar e maior dilação probatória a ser produzida na origem.

A propósito, elucidativo o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
:

“
Nesse sentido, merecem destaque os próprios trechos extraídos do recurso, nos quais os agravantes, ao pretender justificar sua conduta, acabam por reforçar a materialidade das agressões:

“De outra banda, cumpre trazer à baila que a Sra. Renata, é uma pessoa simples, de parcos conhecimentos educacional escolar, mas uma pessoa humilde, honesta e que preza os bons costumes, foi criada, criou os seus filhos e agora busca criar os netos tornando-os capazes de assumir as dificuldades da vida com respeito e educação.

Assim, não nega que por algumas oportunidades e com a finalidade educativa deixou o neto sem acesso aos jogos no celular, a bicicleta, a televisão e em casos extremos de mau comportamento do menor deu uma ou outra “varada” ou “chinelada”, mas nada ligado a agressão a ponto de causar danos à integridade física e mental da criança, nunca houve abuso dos meios de correção a ponto de caracterizar maus tratos.

Ainda, conforme se verifica no depoimento do menor, “reside com avó paterna desde os 2 anos de idade e que gosta de morar com a avó (...) que recebe castigo do pai e da avó somente quando desobedece” (ID 197255781).”

Ora, ao admitirem o uso de violência física, ainda que sob o manto de “finalidade educativa”, os agravantes não afastam a ilicitude da conduta. Ao revés, confirmam a necessidade da tutela jurisdicional de urgência concedida pelo juízo de origem, em estrita observância ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse da criança.

Cumpre salientar, demais disso, que inexiste necessidade de exame de corpo de delito quando o boletim de ocorrência já se encontra robustamente instruído com fotografias que evidenciam o corpo da criança gravemente machucado, com hematomas extensos nos membros inferiores, especialmente nas pernas e glúteos. Esses registros visuais, corroborados pelas declarações colhidas, constituem elementos probatórios suficientes e idôneos a demonstrar a prática de violência, conferindo plena legitimidade às medidas protetivas decretadas (id. 296061882 - fls. 47/50).

Assim, ao contrário do que pretendem os agravantes, a confissão velada de práticas de castigos físicos, somada às provas fotográficas anexadas ao boletim de ocorrência, reforça a necessidade da intervenção judicial. A manutenção da suspensão do direito de visitas e das demais restrições é medida indispensável e proporcional à gravidade dos fatos, até que se conclua estudo psicossocial capaz de avaliar, de forma técnica e aprofundada, os riscos efetivamente enfrentados pelo meno
r.”
(id. 308281353)

Assim, a conjugação desses elementos revela que os pressupostos da tutela de urgência foram corretamente reconhecidos pelo magistrado de primeiro grau, sendo impertinente a revogação prematura das medidas protetivas, ao menos nesse momento processual.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025